Tribunal: TJSP
Processo: 1000261-31.2022.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Dívida vencida em 09/05/2014 e inserida na plataforma "Serasa Limpa Nome". Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade da dívida e para impedir a cobrança por qualquer meio, sob pena de multa de R$ 500,00 para cada cobrança. RECURSO DO AUTOR.

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Dívida vencida em 09/05/2014 e inserida na plataforma "Serasa Limpa Nome". Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade da dívida e para impedir a cobrança por qualquer meio, sob pena de multa de R$ 500,00 para cada cobrança. RECURSO DO AUTOR. Pretensão de reforma para condenar o réu em danos morais. Alegação de que a plataforma virtual é meio de cobrança de dívida prescrita, configura negativação, disponibiliza informações a terceiro e diminui a pontuação do "score". Não comprovação. Plataforma virtual que disponibiliza dados para renegociação de dívidas atrasadas e que o acesso é de uso restrito ao consumidor. Sentença mantida.

Recurso desprovido.